Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710485-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES APELADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Intime-se a apelante BRADESCO SAÚDE S/A para regularizar sua representação processual, tendo em vista não constar dos autos os atos constitutivos da empresa, de modo que se possa averiguar a nomeação dos Diretores Ivan Luiz Gontijo Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, outorgantes da procuração de ID 51249507, e, consequentemente, dos substabelecimentos. Prazo – 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator